Tribunal: STF
Processo: RE 1272831
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):
    “AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão de rescindir acórdão, pelo qual se reconheceu a extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários dos soldados contratos na forma da Lei Estadual 11.064/2002 Alegação de que referido título executivo encontra-se em desconformidade com o entendimento vinculante firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.173/DF Impertinência Norma estadual que não foi objeto de apreciação pela ADI mencionada Situações diversas, não se podendo afirmar que houve superação da tese do IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 Precedentes. Ação julgada improcedente.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao entendimento proferido pelo STF no julgamento da ADI 4173.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que foi declarada a “constitucionalidade das disposições normativas que estabelecem como retribuição aos serviços prestados a percepção de auxílio de natureza indenizatória sem a configuração de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou afins. 
    Repise-se que a Lei Estadual 11.062/2002, a qual instituiu na Polícia Militar do Estado o Serviço Auxiliar Voluntário, obedeceu aos estritos parâmetros gerais fixados pela União na Lei 10.029/2000 (na forma dos arts.22, XXI e 144, §7º, da CF). Estes parâmetros foram declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal e sobre eles a União exerceu sua competência legislativa exclusiva” (eDOC 14, p. 10)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 18)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 3, pp. 3-9):
    “(...)
    Com efeito, o julgamento da ADI 4173/DF pelo E. STF, em 19/12/2018, não se presta a desconstituir o título executivo judicial. Embora a Lei Estadual nº 11.064/2002, que instituiu o serviço auxiliar na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tenha sido declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente de Inconstitucionalidade nº 175.199-0/0), além de referida norma estadual não ter sido objeto de apreciação pela ADI 4.173/DF, esta não corresponde à reprodução da Lei Federal nº 10.029/2000 e a temática não se relaciona com a fundamentação da decisão rescindenda. No âmbito da ADI 4.173/DF, a questão cingiu-se à competência legislativa e ao vínculo jurídico estabelecido entre os soldados voluntários e a Administração Pública, sendo certo que o acórdão rescindendo fundamentou-se na questão da extensão dos direitos remuneratórios e previdenciários dos soldados contratos na forma da Lei Estadual, com aplicação da tese do IRDR 0038758-92.2016.8.26.0000, não se podendo afirmar que esta restou superada.
    (...)
    Portanto, não sendo admitida a desconstituição da coisa julgada, a improcedência da presente ação rescisória é medida que se impõe. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil. ”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e que restou assim ementada:
    “FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I).
    2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes.
    3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade.
    4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos.
    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, a possibilidade de extensão de direitos trabalhistas próprios de policiais militares de carreira a servidores contratados com vínculo temporário, foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:
    “Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF).
    No ponto, o art. 6º da legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei”, não havendo que se falar em “vínculo empregatício” ou em “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2º).
    Os dispositivos constitucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a cargos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais específicas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000.
    Nesse sentido, registre-se o entendimento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO, no sentido de que “ a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalvadas as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), restando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento”.
    Ademais, a Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma ora impugnada — tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no âmbito da Administração Pública —, cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de qualquer tipo de questionamento.”
    O acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido formulado pelo Estado de São Paulo na ação rescisória, mantendo o reconhecimento ao direito ao recebimento de verbas trabalhistas e o liame previdenciário, divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da referida ADI. No mesmo sentido foi a decisão proferida no ARE 1.254.793, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/3/2020, também interposto pelo Estado de São Paulo em caso igual ao presente. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação rescisória, invertidos os ônus da sucumbência fixados pelo Tribunal de origem, ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código. Custas ex lege.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente